Tribunal: TJDFT
Processo: 0726881-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726881-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VET CARE DOG CONSULTORIO VETERINARIO LTDA AGRAVADO: WILSE CRISTINA MORAES RIBEIRO, JOSE SEVERINO NETO, VET CARE CLINICA VETERINARIA EIRELI - ME, VET CARE PET SHOP HOTEL DAY CARE EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VET Care Dog Consultório Veterinário Ltda. em face da r. decisão (ID 28377803) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por José Severino Neto, determinou a inclusão da empresa Agravante no polo passivo da demanda de origem. A certidão de ID 28380533 informa que o presente Agravo de Instrumento é idêntico ao processo de no 0701150-37.2021.8.07.9000, distribuído em 20/8/2021, às 10h54, ao qual já foi dado andamento. Portanto, inviável o prosseguimento deste processo que possui o mesmo conteúdo e foi distribuído posteriormente, às 11h25 do mesmo dia. Ante o exposto, não conheço do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator